Tribunal: TJBA
Processo: 0019091-69.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019091-69.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JOÃO BATISTA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Alegação de abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem. I – Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, III, do CPC, em virtude da inércia da parte autora após a suspensão do feito. II – Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do feito por abandono da causa, especificamente: (i) se restou caracterizado o abandono da demanda por parte do autor; e (ii) se houve prévia intimação pessoal da parte autora, na forma exigida pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. III – Razões de decidir 3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo de cinco dias, conforme expressamente prevê o § 1º do referido dispositivo legal. 4. Inexistindo nos autos prova da realização da intimação pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal confirmam a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte como requisito indispensável à extinção do processo por abandono. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Processo deve retornar à origem para regular prosseguimento. Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 485, incisos II e III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.11.2018; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.